Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de procedência do pedido de rescisão de negócio jurídico com restituição de valores.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é verificar (i) a nulidade na citação editalícia; (ii) o cerceamento de defesa; (iii) a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) a correção da condenação.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é medida excepcional que se realiza nas hipóteses da lei, devendo ser feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Para isso, não é exigível o exaurimento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, sendo admitida sem a necessidade de esgotar os meios reais de localização do demandado.
3.1. No caso diversas foram as tentativas de citação, pelo correio ou por oficial de justiça, sem sucesso. O apelante se habilitou nos autos e indicou endereço na procuração, o qual também foi diligenciado antes de citação por edital, preenchidos os requisitos legais, inclusive com o nome completo do réu e seu CPF.
4. A ausência de contestação impede a rediscussão de fatos em sede recursal e acarreta preclusão quanto à produção de provas.
4.1. Preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. Por fim, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Além disso, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele zelar pela efetividade do processo, de modo a indeferir as provas inúteis ou protelatórias.
5. Admitida a realização do negócio jurídico, o apelante não trouxe aos autos, em momento oportuno, qualquer elemento probatório capaz de subsidiar a alegação de ilicitude da relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
______________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 256, 341, 342, 346, p. u., 349, 370, 371, 373, art. 434, 1.014.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 1.338; AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/02/2017; AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2016; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/05/2017; AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/09/2011.
TJDFT. APC 0713964-31.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/07/2022; APC 0710630-86.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/11/2021.